Tribunal: TJDFT
Processo: 0706134-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. ICMS-DIFAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO EM RELAÇÃO A MERCADORIAS QUE, EMBORA ADQUIRIDAS POR ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, COM SEDE NO DISTRITO FEDERAL, FOREM ENTREGUES A REPARTIÇÕES SITUADAS EM OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO. MERA CIRCULAÇÃO FÍSICA. IRRELEVÂNCIA. CONTRIBUINTE. CONSUMIDOR FINAL DO BEM. LEGALIDADE DA EXAÇÃO. AJUSTE SINIEF 08/2016. INAPLICABILIDADE. DISTRITO FEDERAL.
1. A mera circulação das mercadorias, entregues ao destinatário em suas repartições situadas em outras unidades da federação, não altera os sujeitos ativo e passivo do ICMS-DIFAL, eis que, importa à definição do contribuinte do tributo onde efetivamente ocorreu a circulação jurídica dos bens. Precedentes.
2. O art. 20, do Decreto distrital 18.955/97, editado em consonância com o que estabelece a Lei Distrital no 1.254/96, não desborda da competência regulamentar.
3. O Distrito Federal não subscreveu o Ajuste SINIEF 08/2016, de forma que tal convenção não se aplica no âmbito local.
4. Apelação provida.